Tribunal: TJES
Processo: 5003027-30.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003027-30.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COORE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - ME
RECORRIDO: ALMERINDA DAS GRACAS MARTINS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003027-30.2021.8.08.0014

RECORRENTE: COORE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - ME

RECORRIDA: ALMERINDA DAS GRACAS MARTINS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

IMPEDIMENTO: O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. DESISTÊNCIA. PEDIDO DA RÉ DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE CIÊNCIA E ANUÊNCIA DA AUTORA ACERCA DOS SERVIÇOS. ÔNUS QUE CABIA À REQUERIDA, NOS TERMOS DO ART. 373, II, CPC. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 5662261. Verifica-se que a Recorrida não apresentou contrarrazões (Id 5662266), apesar de estar assistida por advogado.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 5662261), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei nº 9.099/1995, posto que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5662253), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial para: CONDENAR a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 21.200,00 (vinte e um mil e duzentos reais), à guisa de indenização por dano material, com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital”.

Na sentença integrativa de Id. 5662259, o juízo destacou que: “Embora tenha-se apresentado as documentações em ID n. 8705426, n. 8705427, n. 8705428, n. 8705429, n. 8705431, constata-se que os documentos sequer possuem assinatura da parte recorrida e/ou testemunhas, ficando as alegações, conforme sentença supramencionada, em plano meramente argumentativo.”

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, sob o argumento de que em setembro de 2020 resolveu fazer um tratamento dentário, razão pela qual fez orçamento com dentista da clínica requerida. Fez pagamento no valor total de R$ 27.200,00 e a maioria deles através do cartão bancário de débito da Requerente, o qual ficou na posse da Requerida com a senha, os referidos saques só pararam após a Requerente bloquear o referido cartão. O tratamento não fora realizado, ou seja, nenhum serviço foi prestado pela Requerida. A Requerente se direcionou ao consultório com seu filho no intuito de cancelar o tratamento e reaver seu dinheiro de volta, tendo a Requerida informado que somente poderia devolver a quantia de R$ 5.300,00. A Requerente inconformada com tal situação procurou o DPJ de Colatina-ES no intuito de registrar um BO, tendo prestado depoimento em inquérito. Requereu dano moral e devolução de R$ 27.200,00.

Em suma, o juízo de piso entendeu ser devida a restituição de R$ 21.200,00, comprovadamente pagos, pois a autora desistiu do tratamento e nenhum serviço foi prestado. Julgou improcedente o pedido de dano moral.

A recorrente, em suas razões recursais, por sua vez, pleiteia a reforma da r. sentença alegando ser devida a compensação de R$ 14.500,00 referente notadamente as consultas realizadas e os exames laboratoriais, este último terceirizado, bem como a condenação em honorários sucumbenciais, independentemente do provimento recursal, pois a autora tem condições de pagar honorários.

Sumariamente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre a desistência da contratação dos serviços odontológicos, vez que a ré não interpõe recurso inominado nesse sentido, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto à compensação de valores.

Neste ponto, destaca-se que a relação jurídica em questão rege-se pela Lei nº 8.078/90, por se revestir de evidente caráter consumerista e, consequentemente, aplica-se à controvérsia a principiologia inerente ao microssistema de proteção ao consumidor, em especial, o princípio da boa-fé, o direito à informação e a distribuição dinâmica do ônus da prova.

É lição primária de direito que o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao Réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). Nestes moldes, caberia à recorrente evidenciar a licitude da compensação em desfavor da parte autora mediante a prova da legitimidade do crédito exigido, o que não ocorreu.

Com efeito, observa-se que a Recorrente não fundamentou suas alegações com provas consistentes a respeito da compensação que persegue. Seu pedido tem como base o documento de Id. 2128137 e Id. 2128138 com declarações firmadas por próprio punho, inexistindo anuência da Recorrida em relação aos serviços e valores ali constantes.

Não se ignora o fato de as partes terem realizado contrato de prestação de serviços. No entanto, cabia à Recorrente, provar a existência de suposta dívida da autora, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Desse modo, não há como acolher a pretensão da requerida que objetiva a compensação de crédito decorrente de serviços prestados, porquanto inexistem nos autos provas do fato modificativo do direito autoral alegado pela parte ré, no sentido de identificar a ordem do valor devido.

Por fim, destaco que os honorários sucumbenciais em sede dos juizados especiais não são devidas em primeiro grau e em segundo somente são devidos pelo recorrente vencido ao recorrido vencedor, consoante art. 55 da Lei 9.099/1995: “
Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
”

Nessa orientação, voto pela manutenção integral da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE
NEGO
PROVIMENTO.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)